Tribunal: TJSP
Processo: 2244959-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que julgou improcedente a impugnação de crédito apresentada pelas recuperandas – Alegação de que o crédito da impugnada referente às notas fiscais no 153.656 e no 172.481 está sujeito ao regime concursal – Crédito arrolado no quadro geral de credores que deve ser certo, comprovado e legitimado por documentos – O crédito decorrente

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que julgou improcedente a impugnação de crédito apresentada pelas recuperandas – Alegação de que o crédito da impugnada referente às notas fiscais no 153.656 e no 172.481 está sujeito ao regime concursal – Crédito arrolado no quadro geral de credores que deve ser certo, comprovado e legitimado por documentos – O crédito decorrente da nota fiscal no 172.481 já está habilitado no processo recuperacional das agravantes – Crédito referente à nota fiscal no153.656 que decorre de contrato de locação de veículos celebrado em momento anterior ao ajuizamento da recuperação judicial – Crédito que está sujeito à concursalidade – Recurso parcialmente provido.